Tribunal: STF
Processo: RE 1037396
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, interposto pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, no qual se discute se é constitucional (ou não) o disposto no art. 19 da Lei nº 12.965, de 2014, segundo o qual o provedor de aplicações de internet só responde civilmente pelo conteúdo gerado por terceiro quando há descumprimento injustificado de ordem judicial prévia e específica que determine a sua remoção.



    Após a liberação dos autos para a pauta e sua efetiva inclusão no calendário de julgamento do Plenário, requereram o ingresso no presente feito, na qualidade de amicus curiae, a União (e-doc. 285), o Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de dados pessoais, compliance e segurança da informação - SIGILO (e-doc. 287), a Associação Sleeping Giants Brasil (e-doc. 298) e o Senado Federal (e-doc. 303).



    Nos termos do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, compete ao relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia, por meio de decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, admitir a intervenção de interessados, com representatividade adequada, na condição de amicus curiae.



    Como é intuitivo, essa figura processual se reveste de altíssima relevância para uma jurisdição constitucional democrática. A propósito, com inteira razão, já observou o Ministro Celso de Mello, in verbis:



    “(...) a intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. (...) A base normativa legitimadora da intervenção processual do ‘amicus curiae’ tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Corte (...)” (ADI nº 2.321/DF-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 10/6/05) – grifei.



    Por isso mesmo, não é demais recordar que, como assentado pelo Plenário do STF,



     “a participação [do amicus curiae] no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. (…) Cumpre enfatizar, no ponto, nenhuma oferta de colaboração é obrigatoriamente exigível do Tribunal. Mesmo um pedido veiculado por entidade de larga representatividade e de íntima conexão com o tema debatido pode vir a ser rejeitado, caso tenha sido formalizado de maneira inoportuna ou quando a colaboração se tornar dispensável, nas circunstâncias do caso.” (ADI nº 3.460-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/3/15) – grifei.



    Da mesma forma, importa salientar que a jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de ser excepcional a admissão do amicus curiae, notadamente em processos de caráter subjetivo. Vide:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para ‘amigo da corte’, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. 4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999). 5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: ‘1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.’ (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae) 6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica – apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. 9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 De Paul Law Review, nº 30. 1959, p. 30). 11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 12. Agravo regimental não conhecido” (RE nº 602.584 AgR-Segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2020).



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 22.012-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27/6/18)



    Alerto, por fim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o interessado em intervir no feito na condição de amicus curiae somente pode demandar nos autos a sua participação até a data em que o relator liberar o processo para a pauta, ressalvada, contudo, a possibilidade de se flexibilizar esse entendimento em hipóteses excepcionais. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o ‘amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta’ (ADI nº 4.071-AgR). 2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido” (ACO nº 779-AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/17).



    Não obstante esse óbice, constato, na espécie, a existência de circunstâncias excepcionais que justificam a inclusão tardia dos requerentes nos autos, como “amigos da Corte”. 



    Além da crescente relevância da matéria, da notória especificidade do tema e da enorme repercussão social, econômica e até política da controvérsia constitucional delineada nos autos, é preciso considerar que o julgamento do feito não teve início na data anteriormente prevista. Além do mais, a representatividade dos requerentes deve ser levada em consideração. 



    Com efeito, o Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de dados pessoais, compliance e segurança da informação - SIGILO atua em defesa dos direitos dos titulares de dados, dos usuários da internet e dos consumidores nas questões referentes à proteção de dados pessoais, à segurança da informação e ao compliance, dos direitos fundamentais digitais, bem como a inclusão digital. Defende a constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, por tratar-se de condição sine qua non de efetividade das normas de privacidade e de proteção de dados pessoais. 



    A Associação Sleeping Giants Brasil, por sua vez, trata de associação de consumidores, sem fins econômicos, lucrativos, político-partidários ou religiosos, que tem por finalidade a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos do consumidor, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, especialmente por meio de ações que contribuam para qualificar a circulação de informações e o debate público no Brasil. Objetiva alertar e informar empresas sobre sua publicidade em sites e canais que divulgam conteúdos que promovem desinformação, fake news e discursos intolerantes e ofensivos.



    A União argumenta, com toda razão, que a controvérsia constitucional perpassa o desempenho de suas competências administrativas e legislativas, além do fato de que “a expertise dos órgãos federais pode auxiliar na resolução da controvérsia, fornecendo elementos informativos e jurídicos de forma a subsidiar e qualificar o debate da questão posta em julgamento”.



    Por fim, o Senado Federal defende sua representatividade “porquanto é Órgão do Poder Legislativo da União, que detém a visão da interpretação autêntica da norma, em consonância com a tramitação legislativa. Ademais, há interesse institucional na defesa da constitucionalidade da norma emanada do Poder Legislativo, objeto de discussões e deliberações parlamentares que resultaram na sua construção e reflexão”.



    Ante o exposto, tendo em vista a singularidade dos interesses defendidos pelas entidades supramencionadas, da atuação proativa relativamente à matéria posta em julgamento e, ainda, da notória relevância da matéria, defiro o ingresso no feito da União (e-doc. 285), do Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de dados pessoais, compliance e segurança da informação - SIGILO (e-doc. 287), da Associação Sleeping Giants Brasil (e-doc. 298) e do Senado Federal (e-doc. 303), na qualidade de amici curiae.



    Reautue-se.



    Publique-se.



    À Secretaria Judiciária para providências pertinentes.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente